Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. LEI DO CADASTRO POSITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA REQUERIDA.

1. O art. 14 da Lei 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) possibilita a manutenção do histórico de (in)adimplementos da pessoa natural ou jurídica por 15 (quinze) anos.

2. A Plataforma “Serasa Limpa Nome” indica ao cadastrado as repercussões negativas da dívida pretérita prescrita, concretiza o dever de informação que é exigível dos gestores dos bancos de dados e viabiliza negociações favoráveis para o cadastrado e o credor da obrigação natural.

3. A delimitação da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC deve ocorrer à luz das circunstâncias do caso concreto.

4. A sucumbência da requerida é considerada ínfima quando o pedido procedente, a rigor, versa sobre questão prejudicial (declaração de prescrição) à pretensão efetivamente buscada judicialmente (remoção do nome do cadastro Limpa Nome).

5. Parcial provimento somente para reconhecer a prescrição.